Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SIMULAÇÃO RELATIVA. RESERVA MENTAL. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. DIVERSOS LOCATÁRIOS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS DO LOCATÁRIO QUE FIGURA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. O contrato simulado é nulo, subsistindo o contrato dissimulado (art. 167, §1o, I e II do Código Civil).
2. No caso dos autos, o locatário indicado no contrato de locação tinha plena consciência simulação, realizando reserva mental na elaboração do negócio jurídico. Ademais, dos elementos constantes dos autos há indícios que o imóvel também era ocupado por ele. Impositivo, pois, o reconhecimento da solidariedade, podendo ser responsabilizado pelos débitos condominiais vindicados.
3. Sucumbência alterada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.